Tribunal: TJBA
Processo: 8012503-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012503-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABIO ANDRE LIMA SANTOS FILHO e outros (4) Advogado(s): ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA, SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO, DARLLAN SILVA DE ARAUJO, SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS DELITOS EM SEQUÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. - A prisão preventiva, como medida de exceção, exige demonstração fundada da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a existência de pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. - Hipótese em que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e a periculosidade social demonstrada pelo modus operandi, caracterizado pela premeditação, uso ostensivo de arma de fogo, perpetração de dois delitos em sequência e restrição da liberdade de uma das vítimas por período considerável. - O curto intervalo entre as abordagens denota persistência na empreitada criminosa mesmo após tentativa frustrada inicial, revelando risco considerável de reiteração delitiva em caso de soltura. - Evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para salvaguardar a ordem pública. - Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012503-28.2025.8.05.0000, impetrado em favor de FABIO ANDRE LIMA SANTOS FILHO, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.